Tribunal: TJMT
Processo: 1029998-50.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029998-50.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMANOELLY SAYRA DA SILVA - CPF: 062.954.201-50 (APELANTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO RESTRITIVA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CELEBRADO POR BIOMETRIA FACIAL. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA, DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO TEMPORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de inscrição restritiva e indenização por danos morais, por entender comprovada a contratação eletrônica atribuída à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se: (i) a contratação e o débito; (
ii
) o dano moral; e (
iii
) o dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Nas relações de consumo, compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação eletrônica impugnada e a legitimidade do débito que deu causa à inscrição restritiva.

4.
Embora admitida

a validade de assinatura eletrônica não vinculada à ICP-Brasil, sua eficácia pressupõe demonstração segura da autoria da manifestação de vontade e da integridade do procedimento de contratação.

5.
A juntada de cópia de suposto contrato eletrônico, registros unilaterais do sistema e imagem tipo “selfie”, desacompanhados de elementos técnicos verificáveis e idôneos, não basta para comprovar contratação válida,
sobretudo quando há divergências cadastrais e ausência de prova da efetiva disponibilização do crédito.

6.
Não comprovada a regular constituição do débito, impõe-se o reconhecimento de sua inexigibilidade, bem como da ilicitude da negativação dele decorrente.

7.
A inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

9.
Incabível a condenação autônoma por dano temporal quando não demonstrada situação concreta diversa daquela já compreendida pela indenização por dano moral, sob pena de indevida duplicidade reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: “1. A contratação eletrônica impugnada exige prova segura da autoria da manifestação de vontade e da regularidade do procedimento de contratação. 2. Telas sistêmicas internas, selfie e contrato digital desacompanhados de elementos técnicos idôneos não bastam para comprovar a contratação. 3. A negativação indevida gera dano moral in
re

ipsa
. 4. Não cabe indenização autônoma por dano temporal quando ausente prejuízo concreto distinto do dano moral reconhecido.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 373, II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 297/STJ; Súmula nº 479/STJ; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.114.822/SP, 4ª Turma, j. 26.09.2022,
DJe
13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Emanoelly

Sayra
da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda.

A autora alega que teve seu nome inscrito em cadastro restritivo em razão de dívida que não reconhece, sustentando que apenas iniciou cadastro na plataforma da requerida, sem concluir contratação de empréstimo ou qualquer operação de crédito. Por isso, requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a legitimidade da cobrança estaria demonstrada pelos registros digitais da contratação, condenando a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença se baseou em documentos digitais produzidos unilateralmente pela ré, insuficientes para comprovar contratação válida, apontando ausência de validação das assinaturas eletrônicas da CCB, falta de prova da disponibilização do crédito e divergências cadastrais. Alega, ainda, que, em contratação eletrônica com biometria facial, seria necessária a apresentação do áudio da contratação, requerendo a reforma da sentença para o julgamento de procedência dos pedidos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se a ré comprovou a regularidade da contratação eletrônica atribuída à autora e, por conseguinte, a legitimidade do débito que ensejou a negativação.

A relação é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do ST
J,
aplicando-se, ainda, a Súmula 479 do STJ.

Embora se admita, em tese, a validade de assinatura eletrônica não vinculada à ICP-Brasil, sua eficácia depende de prova apta a demonstrar, com segurança, a autoria da manifestação de vontade e a integridade do procedimento de contratação.

No caso, a autora comprovou a negativação de seu nome em 30/01/2022, vinculada ao contrato nº 131924671, e impugnou especificamente a contratação, cabendo à requerida comprovar a regular constituição do vínculo e a legitimidade da cobrança.

Todavia, a instituição financeira limitou-se a juntar cópia de suposto contrato eletrônico, registros internos do sistema e imagem tipo “selfie”, sem apresentar elementos técnicos suficientes para comprovar, de forma segura, a vinculação da biometria facial à autora, a autenticidade do aceite e a regularidade do procedimento.

A apresentação de fotografia e de telas sistêmicas internas, desacompanhadas de dados técnicos verificáveis e aptos a individualizar a autora como contratante, não basta para comprovar manifestação de vontade válida e inequívoca, sobretudo diante das divergências cadastrais e da ausência de demonstração segura da cadeia de contratação.

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável.v
(N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

Também não há prova segura da efetiva disponibilização do crédito à autora e, embora a ausência de áudio da contratação, por si só, não invalide o negócio, tal circunstância, somada à fragilidade do acervo documental, reforça a insuficiência da prova produzida pela requerida.

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. [...] (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Ausente demonstração satisfatória da contratação e da regular constituição do débito, deve ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação e a ilicitude da inscrição restritiva. A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto.

“[...] Está pacificado nesta
eg
. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Quanto ao valor da indenização, fixo-o em R$ 10.000,00, quantia proporcional às circunstâncias do caso e adequada às funções compensatória e pedagógica da reparação.

“[...] a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, isto é, da data da negativação indevida, nos termos da Súmula 54 do STJ c/c art. 398 do Código Civil, ao passo que a correção monetária incide desde o arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

No tocante ao dano temporal, embora a perda indevida do tempo do consumidor possa, em tese, ensejar reparação autônoma, isso exige demonstração de circunstância concreta que exceda os transtornos já abrangidos pelo dano moral reconhecido, o que não se verifica na hipótese. Incabível, portanto, condenação apartada, sob pena de duplicidade indenizatória.

“[...]O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato. [...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito discutido nos autos, determinar a exclusão definitiva da inscrição restritiva vinculada à dívida impugnada e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas, taxas e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026